Tribunal: TJDFT
Processo: 0748362-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0748362-83.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: BRASILIA COMERCIAL DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA, ANA CLAUDIA DO ESPIRITO SANTO DE JESUS RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga (Id 213852014 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença movido pelo ora agravante em desfavor de Brasília Comercial de Veículos Automotores Ltda. e Ana Claudia do Espírito Santo de Jesus, processo n. 0711500-05.2018.8.07.0007, indeferiu o pedido de intimação dos executados para que indiquem bens passíveis de penhora. A decisão agravada foi assim proferida: Indefiro o pedido id 213465044, uma vez que a experiência comum subministrada pela observação do que ordinariamente acontece, leva este Juízo a considerar inócua a providência de intimar a parte devedora a indicar bens penhoráveis. Além disso, sequer há indício de conduta dolosa da parte executada a fim de esconder bens com a intenção de frustrar o cumprimento da decisão judicial. Ademais, é dever do exequente diligenciar acerca dos bens passíveis de penhora do executado, não sendo razoável a transferência desse ônus ao judiciário. Ao autor para promover o andamento do feito, indicando bens do devedor passíveis de constrição, sob pena de suspensão. Inconformado, o Banco do Brasil S.A. interpôs agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 66141602), sustenta, em suma, ter movido cumprimento de sentença em face dos agravados objetivando o cumprimento de obrigação pecuniária oriunda de ação de cobrança. Alega ter postulado a intimação dos agravados para indicarem bens à penhora, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 774, V, parágrafo único, do CPC. Diz ter sido indeferido o pedido, ao fundamento de inefetividade da medida. Afirma ter amparo legal a medida requerida. Assevera seu cabimento quando esgotados os demais meios de localização de bens. Aduz indevida a negativa, notadamente por tramitar o cumprimento de sentença no interesse do credor. Rememora o princípio da cooperação, previsto no art. 6o do CPC. Cita julgados deste TJDFT para amparar sua alegação. Reputa presentes os requisitos para o deferimento da tutela de urgência recursal previstos no art. 1.019, I, do CPC. Ao final, requer: Em sede de tutela de urgência: a) requer a concessão da tutela de urgência recursal, ante a presença da chamada fumaça do bom direito e perigo de dano, a fim de deferir o pedido de intimação dos executados para que indiquem bens, nos termos do art. 774 do CPC. No mérito: b) O provimento do recurso para que seja reformada a decisão determinando a adoção das medidas requeridas nos autos; c) A intimação do agravado, para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Preparo recolhido (Id 66141607). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. No presente caso, tenho por não evidenciados tais requisitos. Explico. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido formulado pelo agravante de intimação dos devedores a fim de que indiquem bens passíveis de penhora, sob pena de aplicação da multa prevista no art. 774, V, do CPC. Da apreciação do feito de origem, verifica-se que o Banco do Brasil S.A., ora agravante, manejou cumprimento de sentença em face de Brasília Comercial de Veículos Automotores Ltda. e Ana Claudia do Espírito Santo de Jesus, ora agravados, lastreado em sentença proferida em ação de cobrança contra os agravados por meio da qual foram condenados ao pagamento de R$ 377.734,78 à época da prolação da sentença. Os executados foram julgados à revelia (Id 20861750, p. 1). Iniciado o cumprimento de sentença em seu desfavor, não foram encontrados para receber a intimação para pagamento, o que levou o juízo de origem a considerar válida a intimação enviada aos endereços de citação (Id 36628578 e 38845542). Após, empreendeu-se à realização de pesquisas aos sistemas SisbaJud, RenaJud, InfoJud, EriDF, CNIB, e por meio de oficial de justiça em novos endereços indicados, medidas estas, contudo, que restaram infrutíferas (Ids 42617437, 46883951, 77816000, 84369351, 98406144, 108596299 e outros). Diante desse quadro, o agravante requer seja deferida a intimação pessoal dos devedores, sob o argumento, em suma, de que é ferramenta hábil à localização de bens dos executados e penalização pelo descumprimento de deveres processuais. Defende que os princípios da cooperação, da efetividade impõem o deferimento da referida intimação pelo juízo onde se processa o cumprimento de sentença. Sem razão o agravante. Vejamos. Nos termos do art. 774, V, do CPC, considera-se atentatória à dignidade da Justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que, uma vez intimado, não indica ao juiz onde possam ser encontrados bens passíveis de penhora ou valores que porventura disponha, nem exiba prova quanto aos bens integrantes de seu patrimônio. Em tais hipóteses, a legislação processual prevê a aplicação de multa sobre o valor atualizado da dívida, nos moldes do art. 774, parágrafo único, do CPC, como forma de penalizar o devedor que, em tese, citado e intimado, não informa quais são e onde se encontram os bens passíveis de constrição judicial para pôr fim ao processo executivo, com o que pratica ato atentatório à dignidade da Justiça. O caso concreto, no entanto, contempla hipótese diversa: os executados, embora citados na ação de cobrança da qual se origina o cumprimento de sentença em referência, deixaram transcorrer o processo à revelia, sendo tampouco intimados no cumprimento de sentença para, espontaneamente, efetuar o pagamento do valor devido. O fato, por si, torna impraticável a ação que é núcleo indispensável à imputação da eventual penalidade em caso de descumprimento, porquanto não tem cabimento atribuir responsabilidade pela prática de ação ou omissão ofensiva à dignidade da Justiça aos executados revéis e sem quaisquer provas de atuação maliciosa no sentido de ocultar seus bens, visto que a simples inércia no pagamento não denota, por si só, o caráter malicioso da conduta, que deve ser demonstrado. Nesse sentido, já decidiu a e. 1a Turma Cível deste e. TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SISBAJUD. PESQUISA. INDEFERIMENTO. OBRIGAÇÃO DA PARTE EXECUTADA INDICAR BENS À PENHORA. MULTA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE OCULTAÇÃO. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O artigo 774, inciso V, do CPC dispõe que se considera atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que, intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus. 1.1. É necessária atuação de má-fé para que se caracterize o contempt of court, mostrando-se inviável obrigar o devedor a indicar bens à penhora sob ameaça de aplicação de multa com fulcro no artigo 774, inciso V, do CPC, sem que o credor tenha evidenciado a ocultação para frustrar a satisfação do crédito exigido. Precedentes desta Corte. 2. A má-fé não se presume. Diferentemente da boa-fé que é presumida, a má-fé não se presume, carecendo de comprovação da má conduta processual e do dolo de prejudicar, o que não resta demonstrado em sede de cognição sumária, prevista para o momento, devendo tal alegação ser comprovada. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1872264, 07109216820248070000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/5/2024, publicado no DJE: 19/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDORES. INTIMAÇÃO PARA PAGAMENTO. CONSUMAÇÃO. PAGAMENTO. AUSÊNCIA. PENHORA. DILIGÊNCIAS INEFICAZES. INTERSEÇÃO JUDICIAL. POSTULAÇÃO. PESQUISA DE BENS. DEFERIMENTO IMPERATIVO. MEIOS À DISPOSIÇÃO DO EXEQUENTE. ESGOTAMENTO. LEGITIMIDADE. PRIVILEGIAÇÃO DO OBJETIVO TELEOLÓGICO DO PROCESSO E DO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DA AÇÃO. INTIMAÇÃO DA PARTE DEVEDORA PARA INDICAR BENS À PENHORA, SOB PENA DE MULTA. SANÇÃO. APLICAÇÃO. PENA CONDICIONADA À ATUAÇÃO MALICIOSA. ELEMENTO SUBJETIVO. MULTA PROCESSUAL COMINATÓRIA (CPC, art. 774, V e parágrafo único). ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ANÁLISE SUBJETIVA E CONTEXTUAL. INTIMAÇÃO. DEFERIMENTO. AGRAVO PROVIDO. 1. Corroborando a tendência processualista de retirar o devedor de seu tradicional estado de passividade e imputar-lhe o ônus de sua inércia, o estatuto processual vigente preceitua, em seu artigo 774, inciso V, que encerra ato atentatório à dignidade da justiça a postura do executado de não indicar quais são e onde estão os bens da sua propriedade sujeitos à penhora, reclamando esse novo paradigma atuação proativa da atividade jurisdicional no trânsito processual, que se justifica precisamente diante da necessidade premente de se conferir efetividade à execução como tutela de satisfação de direito já reconhecido (art. 139, IV). 2. Sob a nova ritualística procedimental, a intimação do devedor para indicar bens à penhora não consubstancia mera faculdade do Juiz quando diante da ineficiência dos rumos do executivo, mas um dever que, derivando dos princípios da boa-fé processual e da cooperação, se faz inafastável quando evidenciado que, pelos meios ordinários, o credor não alcançara a satisfação do crédito que o assiste mediante a localização de patrimônio expropriável da titularidade do executado (CPC, artigo 829, §2o). 3. Apenas na hipótese de o executado, maliciosamente, não indicar bens à penhora, deixando de justificar a impossibilidade de fazê-lo, cogitar-se-á da aplicação da sanção preconizada no artigo 774, parágrafo único, do estatuto processual, e, ainda assim, desde que aferida a ocultação intencional do seu patrimônio, v.g., pela expedição de ofício à Delegacia da Receita Federal (438, inc. I, CPC), o que confere legitimidade à sua intimação para indicar o patrimônio do qual dispõe como forma de ser conferida efetividade à execução, e legitimar, se o caso, até mesmo a aplicação da aludida sanção processual (774, V, CPC). 4 A despeito de qualificada a inércia do executado, se não se revelara maliciosa, porquanto não subsistentes indícios de que esteja sonegando indevidamente patrimônio expropriável, obstando a realização do desiderato executivo, inviável que seja sancionado sob a premissa de que, deixando de indicar os bens dos quais dispõe, incorrera em atitude incompatível com a efetividade e boa-fé processuais. 5. Agravo conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1897410, 07180797720248070000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24/7/2024, publicado no PJe: 16/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos Nessa ordem de ideias, inútil a diligência requerida pelo credor, que provoca a atividade jurisdicional ao intento de mover a máquina judiciária para pessoalmente intimar os executados, cujo paradeiro é desconhecido, para criar situação fictícia com base em que pretende seja a eles aplicada a multa prevista no parágrafo único do art. 774 do CPC. O desperdício do esforço que pretende o credor/agravante atribuir ao juízo é perceptível em lógica elementar: mesmo que sejam os devedores/agravados intimados no endereço constante dos autos, que presumidamente, nos termos do art. 274 do CPC, lá não se encontram – por óbvio, inadmissível seria atribuir-lhes, com fundamento na mesma presunção, o propósito da agir com intenção apta a prejudicar o andamento do feito. Foge, assim, à razão jurídica e ao senso comum possa ser engendrada, tal como pretende o exequente, situação de aparente comunicação pessoal para aos executados atribuir a intenção de prejudicar a Justiça. Guardadas as devidas peculiaridades, este e. TJDFT já se manifestou sobre o tema, inclusive por meio de feito do qual fui Relatora, pontuando que a intimação de executado com fulcro em presunção, para fins de aplicação do art. 774, V, do CPC, é medida inútil à luz dos princípios da efetividade e cooperação. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INDICAR BENS DE SUA PROPRIEDADE. DEVEDORA CITADA POR EDITAL. INUTILIDADE DA DILIGÊNCIA. I - O juiz pode, em qualquer momento do processo, ordenar o comparecimento das partes; advertir o executado de que seu procedimento constitui ato atentatório à dignidade da justiça; e determinar que sujeitos indicados pelo exequente forneçam informações em geral relacionadas ao objeto da execução, tais como documentos e dados que tenham em seu poder, assinando-lhes prazo razoável. II - Ainda que possível a intimação dos representantes legais da sociedade devedora, citada por edital, à luz dos princípios da efetividade e da cooperação, a medida não se mostra útil no caso em concreto. III - Negou-se provimento ao recurso. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1299679, 07238377620208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 27/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PARCIAL JUÍZO NEGATIVO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO NÃO FORMULADO NA INSTÂNCIA A QUO. VEDAÇÃO AO PRINCÍPIO DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CITAÇÃO POR EDITAL. EXECUTADOS EM LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. PEDIDO DE INTIMAÇÃO DOS DEVEDORES PARA INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA. MULTA DO ART. 774 DO CPC. INUTILIDADE DA DILIGÊNCIA. PRINCÍPIOS DA EFETIVIDADE E COOPERAÇÃO. INDEFERIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. Há evidente supressão de instância, a obstar sua primeira cognição em sede recursal, na insurgência primeiro manifestada em razões recursais de renovação de pesquisa de endereços dos executados. Matéria não levada originariamente a exame do juízo de primeira instância. Capítulo de inviável conhecimento, sob pena de suprimir, a Corte de Revisão, a competência legitimamente conferida pelo ordenamento jurídico ao juiz natural, o que enseja grave ofensa ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa. Juízo de admissibilidade parcialmente firmado para o recurso. 2. O art. 256 do CPC prevê a possibilidade de citação por edital. A citação editalícia possui natureza excepcional, que, nos termos da lei, tem cabimento somente após esgotadas todas as tentativas de localização pessoal da parte, que deverá ser advertida, por meio do ato citatório, da pretensão executória deduzida em seu desfavor. 3. Nos termos do art. 774, V do CPC, considera-se atentatória à dignidade da Justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que, uma vez intimado, não indica ao juiz onde possam ser encontrados bens passíveis de penhora ou valores que porventura disponha, nem exiba prova quanto aos bens integrantes de seu patrimônio. Em tais hipóteses, a legislação processual prevê a aplicação de multa sobre o valor atualizado da dívida, nos moldes do art. 774, parágrafo único do CPC, como forma de penalizar o devedor. 4. A intimação de executado citado por edital para fins de aplicação do art. 774, V, do CPC, é medida inútil à luz dos princípios da efetividade e cooperação. Fictamente cientificados os devedores do processo executivo em seu desfavor manejado, foge à razão jurídica e ao senso comum possa ser engendrada situação de aparente comunicação pessoal para, aos executados, atribuir a intenção de prejudicar a Justiça. 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. (Acórdão 1382197, 07234408020218070000, Relator(a): DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2021, publicado no PJe: 8/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Neste contexto, evidente que deferir a medida inócua postulada pelo banco credor ofende a razoabilidade e a racionalidade que devem ordenar o procedimento judicial; além do que admiti-la implica desatender à exigência de bom desempenho da relação processual pela cooperação de todos os sujeitos do processo para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art. 6o do CPC). Por fim, sobreleva lembrar ao agravante que a indicação de bens suscetíveis de penhora é incumbência do exequente (art. 798, II, “c”, do CPC), a quem cumpre realizar as diligências necessárias para localização de bens integrantes do patrimônio do devedor capazes de satisfazer o crédito perseguido. Não reconheço, destarte, a probabilidade do direito alegado, muito menos a relevância da fundamentação e a possibilidade de provimento do recurso. Em relação ao segundo requisito – perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo –, considero-o imbricado com a probabilidade do direito, de modo que ambos devem estar cumulativamente demonstrados para a concessão de efeito suspensivo ao recurso ou a antecipação da tutela recursal. A propósito, trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria daasserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art.300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4.Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifos nossos Dessa forma, não verifico, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários para antecipação da tutela recursal liminarmente requerida pela parte agravante. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal formulado pelo agravante. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, após a oitiva da parte agravada, pelo colegiado no julgamento definitivo do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Intime-se. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 18 de novembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora